Tribunal: STF
Processo: Rcl 56807
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de embargos de divergência protocolada em 05.06.2023, (eDOC 89 – ID: b59c9beb), apresentada contra acórdão que negou provimento aos agravos regimentais na reclamação, nos termos da seguinte ementa:  



    “Agravos regimentais na reclamação. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. ADI 2.415. Declaração de constitucionalidade dos Provimentos 747/2000 e 750/2001. Manutenção dos efeitos dos atos normativos impugnados e, consequentemente, da validade do Edital do 12º Concurso de Provas e Títulos de Outorga de Delegações de Notas e Registro do Estado de São Paulo para provimento de vagas referentes às serventias criadas pelos provimentos. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravos regimentais não providos” (eDOC 82 – ID: 72c8a0e6, p. 1)  



    Sustenta-se, em síntese, a desarmonia existente entre o v. acórdão embargado e a jurisprudência da 1ª Turma desta e. Suprema Corte: a restrição do cabimento de reclamação constitucional proposta contra ato administrativo apenas quando demonstrada a contrariedade a enunciado de súmula vinculante (eDOC 89 – ID: b59c9beb, p. 9).



    Requer-se, assim, que seja reconhecida a inadmissibilidade na presente reclamação. 



    No mérito, reitera-se a necessidade de salvaguardar a orientação seguida no julgamento da ADI 2.415/SP quanto à necessidade de lei em sentido formal para a criação, extinção, acumulação e desacumulação de serventias extrajudiciais.



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece conhecimento. 



    Inicialmente, ressalto que o art. 1.043 do CPC/2015 prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial. Eis o teor desse dispositivo:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia”  



    Além disso, ressalto o disposto no art. 330 do Regimento Interno desta Corte, segundo o qual cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Nesses termos, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito da reclamação. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Os embargos de divergência não são cabíveis contra acórdão proferido em reclamação, ante a ausência de previsão regimental (artigos 330 e seguintes do RISTF). II – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 52234 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 26.10.2022) (grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 53186 AgR-segundo-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 29.08.2022) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, não conheço do pedido (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente